Tribunal: STF
Processo: ARE 1480875
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Engepeças Equipamentos Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda, a desnecessidade da análise de provas e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. FATO GERADOR. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA MANTIDA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, II e § 2º, VII, da Constituição Federal. 



    Aduz não ter havido circulação de mercadorias entre Estados, uma vez que foram entregues, pela Recorrente, à arrendatária, situada no mesmo Estado.



    Assevera a invalidade do lançamento, eis que fundado em norma formalmente inconstitucional e mediante a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo no bojo da ADI 5.469 e do RE 1.287.019.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal, visto que a mercadoria não circulou entre unidades federadas, tendo permanecido no Estado do Paraná, em que sediadas a recorrente e a arrendatária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, apesar da cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto ter sido declarada inconstitucional devido à falta de lei complementar, na hipótese dos autos seria devida a incidência do adicional de alíquota ICMS-DIFAL, vez que, na operação realizada pela Recorrente, celebrado contrato de compra e venda de equipamentos com instituição financeira sediada no Distrito Federal no ano de 2019.



    Assentou, ainda, que a cobrança de ICMS-DIFAL seria válida, mesmo os produtos adquiridos sendo repassados a uma empresa localizada em outra unidade da Federação, por meio de contrato de arrendamento mercantil. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A Autora questiona a exigência do DIFAL ICMS (diferencial de alíquotas) pelo órgão fazendário do Distrito Federal referente à venda de três retroescavadeiras a um consumidor final não contribuinte do imposto, realizada em 2019.



    .......................................................................................................



    É certo que o STF entendeu que a cobrança do ICMS/DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto é inconstitucional devido à falta de lei complementar. No entanto, os efeitos dessa decisão só foram modulados para produzir efeitos a partir de 2022, com exceção das ações em curso. No caso, a operação ocorreu em 2019.



    .......................................................................................................



    O arrendamento mercantil é uma modalidade contratual regulada pela Lei nº 6.099/74 e pela Resolução do CMN 2.309/96. Nesse tipo de contrato, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil (arrendador) adquire um bem escolhido pela outra parte (arrendatário) e transfere a posse e o usufruto desse bem ao arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode incluir uma opção de compra ao final do prazo determinado. 



    No caso em questão, a empresa autora celebrou um contrato de compra e venda de equipamentos com uma instituição financeira sediada no Distrito Federal. Portanto, a cobrança da diferença entre a alíquota do ICMS interestadual e a alíquota interna (ICMS DIFAL) é correta, conforme previsto no artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal. Mesmo que os produtos adquiridos tenham sido repassados a uma empresa localizada em outra Unidade da Federação, por meio de um contrato de arrendamento mercantil, a cobrança do ICMS DIFAL é válida;



    Esse entendimento não se afasta da compreensão firmada pelo Supremo no julgamento do RE 1.287.019, Tema n. 1093/RG, oportunidade em que esta Corte julgou necessária a edição de Lei Complementar, veiculadora de normas gerais, nas operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do tributo. 



    O julgamento do paradigma restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.



    2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. (...)



    5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.



    Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5.469, esta Suprema Corte assentou que a produção dos efeitos acerca da inexigibilidade do DIFAL teria como data de início o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia da Sessão de Julgamento, dia 24 de fevereiro de 2021.



    Assim, a modulação de efeitos, ao ressalvar ações protocoladas anteriormente, não é aplicável a este processo, cujo ajuizamento ocorreu no ano de 2022.



    Para além disso, em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir da conclusão alcançada na origem – de que seria correta a cobrança do DIFAL à Recorrente, porque celebrado contrato de compra e venda de equipamentos com instituição financeira sediada no Distrito Federal – esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de Justiça ao resultado impugnado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente